Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE ESPETÁCULO MUSICAL. PREVISIBILIDADE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXTREMO CALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$ 3.000,00 à autora por dano moral. Nas razões recursais, o réu assevera que a remarcação do show do dia 18 (sábado) para o dia 20/11/2023 (segunda) decorreu da alta probabilidade da ocorrência de tempestade com grande incidência de raios que sucederia a forte onda calor extremo já em ocorrência, situações imprevisíveis e de caso fortuito/força maior, excludentes da sua responsabilidade civil também pelo dano moral. Aduz que esta alta probabilidade foi divulgada no dia do show (18/11/2023), por intermédio de alerta emitido pela prefeitura do Rio de Janeiro. Pugna pela reforma da sentença para, afastando a condenação fixada, julgar improcedente o pedido de compensação do dano moral, ou reduzir o quantum, pois ausente falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62250994), com preparo recursal regular (ID 62250997) e com contrarrazões oferecidas (ID 62251000).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Na origem verifica-se que a autora adquiriu ingresso para área Vip do show da Taylor Swift do dia 18/11/2023 às 19h30 (ID 62250968), cancelado pela própria cantora abruptamente 1h antes do início previsto, seguido de comunicado nas redes sociais da ré às 19h (ID 62250965, pág. 6) sobre a motivação do cancelamento/remarcação.
5. Nos termos da sentença, o cancelamento do show decorreu de evento fortuito e força maior, consistente na forte onda de calor, todavia, não isentando de responsabilidade o réu diante da prorrogação do cancelamento (1h antes do show) que impôs o deslocamento da autora até o local do evento e a sua desnecessária permanência no local sob condições severas de temperatura.
6. Sustenta o réu que no dia do evento (18/11/2023) a prefeitura do RJ emitiu alerta sobre o risco de tempestade com grande intensidade de raios, o que impôs o cancelamento do evento, à exemplo do show da Marisa Monte, marcado para a mesma noite. Em que pese a riqueza de detalhes e informações acrescidas a este tema específico na peça recursal, é certo que foi também tangenciado na contestação. Todavia, não merece acolhimento tal fundamentação, pois não restou comprovado nestes autos que a tempestade que assolou o evento da Marisa Monte na Paia de Icaraí, tenha se deslocado por dezenas de quilômetros até o local do evento ora em epígrafe.
7. Noutro prisma, assevera o réu que ‘as condições climáticas são extremamente instáveis, a ponto de não se ter certeza de como estará o clima de um dia para o outro – quiçá em determinado horário do dia’, não havendo que se falar em previsibilidade de forma a exigir da recorrente a antecipação da decisão do cancelamento do show, assumindo assim o réu o risco pela realização do evento sob calor extremo, anunciando contar com um plano operacional para o respectivo enfrentamento.
8. Neste cenário, verifica-se que o adiamento do cancelamento até 1h antes do evento impôs à autora deslocar-se de Brasília para o Rio de Janeiro na noite anterior (ID 62250969), deslocar-se via terrestre para o evento, submeter-se por horas ao extremo calor, frustrando-a da expectativa da iminente realização do evento, deixando-a sem tempo hábil a reprogramar-se para o dia da remarcação (20/11/23). Nestas circunstâncias, tem-se por configuradas circunstâncias aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade da autora, impondo a respectiva compensação diante da responsabilidade civil do réu no evento.
9. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o réu recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.